Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711903-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DIVINO BARBOSA SALES, CAROLINA DA SILVA LOPES SALES, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ALVORADA, LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA DESPACHO Tendo em vista que a juntada da petição de acordo (IDs 16732671 e 16734532) foi efetuada pelo patrono de um dos agravados, intime-se o agravante, para que se manifeste sobre o interesse recursal no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator